Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002431-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 032.252.701-56 (PACIENTE), TIBERIO DE LUCENA BATISTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 071.187.311-96 (VÍTIMA), RANIELLY VITORIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 076.079.021-39 (VÍTIMA), YOLANDA DE OLIVEIRA VALADARES - CPF: 650.193.771-04 (VÍTIMA), MARIA CECILIA PEREIRA DE GODOIS - CPF: 966.419.671-15 (VÍTIMA), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), E. D. N. P. D. S. - CPF: 106.968.781-27 (VÍTIMA), Y. D. N. P. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

MODUS OPERANDI
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDINDO A PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Edson do Nascimento de Araújo contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo.

A Defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a prisão, a ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos;

(
II
) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da medida extrema;

(
III
)
analisar
se
as
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
empregado, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

O paciente possui registros criminais anteriores e responde a outra ação penal por furto, indicando risco de reiteração delitiva e justificando a segregação cautelar.

A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à periculosidade do agente e ao risco de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, pois o histórico criminal do paciente e a gravidade da conduta indicam que a liberdade representaria risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi

e pelo risco de reiteração criminosa.

A existência de registros criminais anteriores e a reincidência são elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e evitar novos delitos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312; Código Penal, art. 157.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021; TJMT, N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20/07/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 02/11/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime de roubo.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação idônea; II) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; I
II
) possui predicados pessoais favoráveis;
e,
I
V) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando à revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 245475699 ao ID n. 245480157).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 246528694).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 248159654).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 248721692).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Floresta /MT.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante nº 1009929-02.2024.8.11.0007, que
a

Juíza
de Direito,
Dr
a
.
MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
,
decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem
,
na conveniência da instrução criminal e na aplicabilidade da lei
penal
.
Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No tocante à prisão preventiva, verifico que subsistem
fatos concretos
a demonstrar a necessidade da prisão cautelar neste momento processual, eis que estão presentes os pressupostos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, atrelados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicabilidade da lei penal.

No que tange à materialidade delitiva, esta resta presente por meio dos boletins de ocorrência n. 2024.334955 (Id. 174359697), 2024.334641 (Id. 174359698) e 2024.334829 (Id. 174359699), termo de exibição e apreensão (Id. 174359701) e pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial e imagens de vídeo aportadas aos autos (Id. 174359715; 174359716; 174359717 e 174359718).

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta das declarações colhidas pela autoridade policial, além dos vídeos acostados aos autos (Id. 174359715; 174359716; 174359717 e 174359718).

(...)

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria por parte do autuado, restando evidenciado que praticou os crimes de roubo em continuidade delitiva, conforme se verifica dos vídeos anexados aos autos, restando comprovada a autoria delitiva e a grave ameaça às vítimas, além da gravidade dos crimes.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo porque o autuado possui várias anotações criminais, inclusive ação pela suposta prática do delito de furto em trâmite na Comarca de Paranaíta.

Dessa forma, a postura do autuado, aliada à gravidade dos crimes perpetrados em continuidade delitiva, demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, ante a prática de vários crimes mediante violência/grave ameaça.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de o autuado, com fortes indícios de autoria de crimes graves, perpetrados mediante o emprego de violência e grave ameaça, permanecer no meio social.

(...)

Vale frisar que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Pena.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Expeça-se mandado de prisão pelo BNMP. (...) (sic) (id. 268862279)”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fato novo que possa modificar o fundamento, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito,
vejam
os
trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Após análise detida dos autos, embora os argumentos apresentados pela Defesa sejam considerados, não se verifica qualquer fato novo que justifique a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão cautelar do réu. Subsistem os fundamentos delineados na decisão anterior.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados, especialmente pelos depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos nos autos.

(...)

O próprio réu confessou, na fase inquisitorial, ter cometido os
crimes motivado
pelo consumo de entorpecentes, sem qualquer indício de que deixaria de reincidir, caso fosse posto em liberdade, o que colocaria em risco a ordem social e a segurança de terceiros.

Assim, não havendo fato novo que justifique a soltura do acusado Edson do Nascimento de Araújo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, valendo esta decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal. (...)
(sic) (id.
270539879
)”

Quanto à alegada ausência de fundamentos na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a medida extrema está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua revogação.

O juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade
do delito praticado
e a periculosidade do paciente. Além disso, a decisão destacou que o paciente possui registros criminais anteriores e que a prática delitiva ocorreu mediante grave ameaça e violência contra as vítimas, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, pois a decisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do

crime

e do risco de reiteração delitiva.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025